Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029754-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL TRINDADE DA SILVA - CPF: 051.481.071-89 (RECORRENTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), SALTON & VASCONCELOS SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 33.533.075/0001-97 (RECORRIDO), BRUNO GNOATO MORELI - CPF: 052.896.579-40 (ADVOGADO), IKEG TRADING LTDA - CNPJ: 29.973.569/0001-15 (RECORRIDO), IKEG TRADING LTDA - CNPJ: 29.973.569/0002-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1029754-15.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1029754-15.2022.8.11.0002

Recorrente:
Daniel Trindade da Silva

Recorrida:

Ikeg Trading Ltda. e Salton & Vasconcelos Sociedade Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau, em que pese o erro material da exordial, não merece qualquer alteração quanto ao mérito. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1029754-15.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1029754-15.2022.8.11.0002

Recorrente:
Daniel Trindade da Silva

Recorrida:

Ikeg Trading Ltda. e Salton & Vasconcelos Sociedade Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Daniel Trindade da Silva.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível de Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id.
197616164
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a empresa a restituir
o valor
de

R$ 100,02 (cento reais e dois centavos)
,
a título de danos materiais, bem como condenou ao pagamento e indenização n
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 197616167): requer
a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade das Empresas recorridas.

Contrarrazões:
não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1029754-15.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1029754-15.2022.8.11.0002

Recorrente:
Daniel Trindade da Silva

Recorrida:

Ikeg Trading Ltda. e Salton & Vasconcelos Sociedade Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual pertente a reforma parcial da sentença para reconhecer a legitimidade passiva das reclamadas:

Salton & Vasconcelos Sociedade Ltda.;

Ikeg Tech Comercio de Produtos Eletrônicos Eireli;

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 03/02/2022
adquiriu uma caneca térmica de cerveja Ikeg/710ml Black pelo valor de R$ 74,10 (setenta e quatro reais e dez centavos) mais R$
25,32 (vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) referente aos custos de envio,
contudo nunca recebeu o produto, assim
solicitou a devolução dos valores pagos, o que também não ocorreu.

Diante dos fatos propôs a presente demanda, obtendo êxito na condenação das empresas reclamadas.

Nota-se que embora tenha havido erro material na parte dispositiva da sentença, pois o juiz
a quo
não menciona as condenadas no plural, tal fato não possui qualquer alteração quanto ao mérito.

A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para:

I- Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.

II- Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 100,02 (cem reais e dois centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada”.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. NÃO COMPROMENTIMENTO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PLANO DE ACADEMIA. DESCONTO INDEVIDO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO NA ORIGEM. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DEMONSTRADAS. INEFICIÊNCIA NA SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em prévia intimação para especificação de provas. Suficiência do conjunto probatório que permite o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC). 2. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de julgamento extra petita, vez que bem delineada a causa de pedir e as provas produzidas.
A presença de expressão sobre produto/serviço diverso ao tratado nos autos constituiu mero erro material que não permeou o fundamento lançado na sentença.
3. O juízo a quo apreciou a prova do estorno da quantia paga, inclusive considerou prejudicado o dano material. 4. Dano moral configurado. O quadro fático-probatório ilustra a ineficiência da empresa em oferecer a solução administrativa para realizar o crédito das parcelas debitadas por serviço cancelado, tendo em vista as tratativas envidadas pela parte antes do ajuizamento da demanda. 5. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003046-95.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que, está fundamentada de forma adequada, o valor arbitrado se mostra condizente ao caso concreto, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024